Tribunal: TJMT
Processo: 1018951-65.2021.8.11.0015
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1018951-65.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Cirurgia]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SANDRA APARECIDA DA SILVA - CPF: 811.522.309-30 (APELADO), JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE - CPF: 344.161.188-80 (ADVOGADO), EDUARDO MARQUES CHAGAS - CPF: 010.741.671-98 (ADVOGADO), EDNEY LUIZ HEBERLE registrado(a) civilmente como EDNEY LUIZ HEBERLE - CPF: 872.362.491-49 (ADVOGADO), CAMILA SILVA ROSA - CPF: 738.581.371-20 (ADVOGADO), JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS - CPF: 267.709.178-07 (ADVOGADO), JESSICA APARECIDA KMITA - CPF: 051.670.161-42 (ADVOGADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (APELANTE), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (APELANTE), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REPRESENTANTE), MARCIO SILVA DA COSTA - CPF: 029.622.421-97 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO EM PARTE AO RECURSO.

EMENTA:

CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – ASSISTÊNCIA À SAÚDE – CIRURGIA – ALTO CUSTO- NECESSIDADE COMPROVADA – OBRIGAÇÃO DO PODER PÚBLICO – ARTIGO 196, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS – DIRECIONAMENTO DO CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO PRIMEIRAMENTE AO ESTADO – TEMA 793, DO STF – RECURSO PROVIDO, EM PARTE.

Composto o Sistema Único de Saúde pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, é de se reconhecer, em função da solidariedade, a legitimidade passiva de qualquer um deles para responder pelo cumprimento dos serviços públicos de saúde prestados à população.

Verificado o alto custo do tratamento vindicado, o cumprimento da obrigação deve se dar, primeiramente, ao Estado de Mato Grosso e, em caso de descumprimento, caberá ao Município a satisfação da tutela jurisdicional.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Mirko Vincenzo Giannotte, na ação de n.o 1018951-65.2021.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID. 150862717):

“(...)

Vistos etc.

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA
proposta por
SANDRA APARECIDA DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE SINOP
.

Aduz a inicial que “
a Requerente, em razão de dor intensa que lhe acometia realizou exames onde foi diagnosticada com neoplasia maligna do encéfalo (CID 10 – C71), com duas lesões cerebrais, pelo Dr. Paulo Tarso R. de Mendonça – CRM/MT 4129, especialista em Neurologia e Neurocirurgia” e que “conforme atestado pelo Dr. Paulo Tarso, a Requerente necessita realizar cirurgia com urgência, tendo monitorização neurofisiológica, para evitar lesão da área do membro inferior esquerdo, com suporte de UTI no pós operatório”.

Segue aduzindo que “
a Requerente apresenta atualmente paresia (diminuição da força) do membro inferior esquerdo com piora nos últimos dias, ocasionadas pelo quadro exposto acima, que tem como consequência a limitação dos movimentos”.

Postula
“a concessão de tutela provisória de urgência antecipada, diante da evidente probabilidade jurídica e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, determinando às Requeridas que viabilizem cirurgia com monitorização neurofisiológica na Requerente, em hospital desta comarca com vaga em UTI , determinando que seja realizado todos os procedimentos para retirada do tumor existente, eis que se trata de caso urgente, ou mesmo, compelindo as Requeridas arcarem com todos esses custos em estabelecimento hospitalar privado, acaso não consigam atender em sua rede” e que “subsidiariamente, caso não seja possível realizar a cirurgia nesta Comarca , no mesmo prazo, que as Requeridas viabilizem em caráter de urgência a realização da cirurgia em outro hospital do SUS com vaga de UTI, determinando, ainda, que se já realizado todos os procedimentos para cirurgia, bem como remoção do paciente, caso se faça necessário” (sic).
No mérito, pugna pela confirmação do pedido liminar e pela procedência da demanda.

CARREOU DOCUMENTOS à INICIAL.

DECISÃO DEFERINDO o PEDIDO LIMINAR em ID. 68538800.

DECISÃO em ID. 68775962, DEFERINDO o PEDIDO formulado em ID. 68735840, determinando a notificação de Prestador Particular para a realização do procedimento.

Pelo Requerido ESTADO DE MATO GROSSO foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 68932036, arguindo, preliminarmente, ausência de interesse processual e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

Pelo Requerido MUNICÍPIO DE SINOP foi oferecida CONTESTAÇÃO em ID. 68940323, arguindo, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, e, no mérito, pugnando pela improcedência dos pedidos iniciais.

IMPUGNAÇÃO em ID. 72990046.

BLOQUEIO JUDICIAL. NOTAS FISCAIS com a discriminação dos valores e ALVARÁS ELETRÔNICOS.

Após, os autos vieram-me em conclusão.

É o Relatório. Decido.

Diante dos fatos e fundamentos jurídicos discutidos nestes autos, como também analisando todos os documentos que instruem o feito, desnecessária se faz a dilação probatória, de forma que promovo o julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 355, inc. I, do CPC/2015.

DAS PRELIMINARES

DA ILEGITIMIDADE PASSIVA

A preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Requerido, não merece acolhimento, isto porque é cediço que a responsabilidade pela promoção de atos indispensáveis à concretização do direito à saúde é compartilhada entre os entes federativos integrantes das três esferas de governo (CF, art. 23, II).

Ora, sendo o sistema de saúde, instituído pelo SUS, administrado sob a forma de cogestão, inexiste qualquer óbice ao cidadão de exigir o cumprimento da obrigação por qualquer dos entes públicos integrantes do sistema.

Nesse sentido a Corte Suprema já sedimentou seu posicionamento:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO. AGRAVO IMPROVIDO. I - A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como, na hipótese em análise, o fornecimento de medicamento ao recorrido, paciente destituído de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento. Desse modo, o usuário dos serviços de saúde, no caso, possui direito de exigir de um, de alguns ou de todos os entes estatais o cumprimento da referida obrigação. Precedentes. II – Agravo regimental improvido. (RE 734288 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/08/2013, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-168 DIVULG 27-08-2013 PUBLIC 28-08-2013).

Para arrematar:

“Quanto à legitimidade da União e do Município para se configurarem como polo passivo da presente lide, no julgamento da Suspensão de Segurança 3.355, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de que a responsabilidade dos entes da federação é solidária e subsidiária no dever fundamental de prestação de saúde, nos seguintes termos: O dispositivo constitucional deixa claro que, para além do direito fundamental à saúde, há o dever fundamental de prestação de saúde por parte do Estado (União, Estados, Distrito Federal e Municípios). O dever de desenvolver políticas públicas que visem à redução de doenças, à promoção, à proteção e à recuperação da saúde está expresso no artigo 196. A competência comum dos entes da federação para cuidar da saúde consta do art. 23, II, da Constituição. União, Estados, Distrito Federal e Municípios são responsáveis solidários pela saúde, tanto do indivíduo quanto da coletividade e, dessa forma, são legitimados passivos nas demandas cuja causa de pedir é a negativa, pelo SUS (seja pelo gestor municipal, estadual ou federal), de prestações na área de saúde. O fato de o Sistema Único de Saúde ter descentralizado os serviços e conjugado os recursos financeiros dos entes da federação, com o objetivo de aumentar a qualidade e o acesso aos serviços de saúde, apenas reforça a obrigação solidária e subsidiária entre eles (...)” (STF - RE: 570982 ES, Relator: Min. CÁRMEN LÚCIA, Data de Julgamento: 05/05/2010, Data de Publicação: DJe-093 DIVULG 24/05/2010 PUBLIC 25/05/2010).

“O acesso às ações e serviços de saúde é universal e igualitário (CF - art. 196), do que deriva a responsabilidade solidária e linear dos entes federativos, como já assentou o Supremo Tribunal Federal.” (STF - RE 195.192/RS - rel. Min. Março Aurélio).

Assim, REJEITO a PRELIMINAR suscitada.

DA AUSÊNCIA DE INTERESSE PROCESSUAL

O interesse como condição da ação, deve ser material e processual. O autor deve ter necessidade do bem que reivindica, assim como deve necessitar da intervenção do Estado para obter este bem. O interesse materializa-se pelo binômio necessidade/utilidade e pela adequação do provimento jurisdicional ao fim pretendido.

No caso dos autos, descabe falar em ausência de interesse processual da parte autora, uma vez que esta não obteve sucesso na esfera administrativa quanto ao fornecimento do tratamento pleiteado; precisou ingressar com ação judicial para assegurar o direito à saúde.

Assim, REJEITO a PRELIMINAR suscitada.

DO MÉRITO

Trata-se de
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE TUTELA DE ANTECIPADA
proposta por
SANDRA APARECIDA DA SILVA
em face do
ESTADO DE MATO GROSSO
e
MUNICÍPIO DE SINOP
objetivando, em linhas gerais, a disponibilização do procedimento “
CIRURGIA COM MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA”.

A priori
, saliento que o direito a saúde constitui direito fundamental deferido diretamente pela Constituição Federal.

Dispõe a Constituição da República:

“Art. 6o. São direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta Constituição”.

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantindo mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal igualitário às ações e serviços para sua promoção proteção e recuperação. § 1o - O Sistema único de saúde será financiado, nos termos do art. 195, com recursos do orçamento da seguridade social, da União dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios além de outras fontes”.

Da leitura o § 1o do art. 196 acima transcrito, conclui-se que o direito é exigível de todos os Entes Federados, os quais têm o dever de promover este direito social, em regime de solidariedade, eis que o SUS – Sistema Único de Saúde é composto pela União, Estados e Municípios.

Este é o ENTENDIMENTO do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTOS.
LEGITIMIDADE PASSIVA.
SOLIDARIEDADE ENTRE OS MEMBROS FEDERATIVOS
. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ AFASTADA. ENTENDIMENTO FIRMADO PELA PRIMEIRA SEÇÃO DO STJ, SOB O RITO DO ART. 1.036 DO CPC/2015. RESP 1.657.156/RJ. RECONHECIMENTO DA IMPRESCINDIBILIDADE DO FÁRMACO PARA ASSEGURAR A SAÚDE DO PACIENTE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Nos termos da jurisprudência do STJ, é solidária a responsabilidade da União, dos Estados-membros e dos Municípios em ação que objetiva a garantia do acesso a tratamento de saúde, razão pela qual o polo passivo da demanda pode ser ocupado por qualquer um deles, isolada ou conjuntamente
. 2. Verifica-se, no presente caso, inexistência de aplicação da Súmula 7 do STJ. A controvérsia atinente aos requisitos para concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS prescinde do reexame de provas, sendo suficiente a revaloração de fatos incontroversos explicitados no acórdão recorrido. (...). (STJ - AgInt no AREsp: 1708174 PR 2020/0127643-5, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 14/06/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/07/2021 – grifo nosso).

Além do mais, é sabido que é dever do Poder Público, em qualquer de suas esferas, assegurar a todos os cidadãos o direito à saúde, de modo universal e igualitário, sendo desnecessária a comprovação de hipossuficiência (art. 196 da CF/88).

Desse modo, o direito à saúde constitui direito público subjetivo, indissociável à vida, que compõe o aspecto positivo do Princípio da Dignidade da Pessoa Humana. Cabe ao Estado (gênero) não só proteger, por meio de ações preventivas, como também promovê-lo, por meio de prestações positivas.

Não custa lembrar a Constituição da República Federativa do Brasil dispõe em seu art. 1o que a República Federativa do Brasil constitui-se em Estado Democrático de Direito e tem como fundamento a dignidade da pessoa humana (inciso III).

Como se sabe, a dignidade da pessoa humana é um atributo inerente a todo ser humano, por isso independe de qualquer circunstância, requisito, situação, comportamento ou característica mental, física ou anímica.

Além disso, no Brasil, construiu-se uma concepção positiva do princípio da dignidade, a qual embasa Teoria do Mínimo Existencial, que, conforme a doutrina, tem como núcleo: saúde, educação fundamental, moradia e acesso à justiça.

Com efeito, tratando-se de mínimo existencial, são inoponíveis os argumentos de reserva do possível (disponibilidade orçamentária) para efeito de efetivação dos direitos fundamentais.

Nesse passo, não pode o Estado invocar o princípio da reserva do possível com finalidade de exonerar-se do cumprimento de suas obrigações constitucionais, principalmente quando a negativa significar a aniquilação de direitos constitucionais impregnados de um sentido de essencial fundamentalidade.

Nesse sentido, decidiu o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, no julgamento da ADPF 45:

ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL. A QUESTÃO DA LEGITIMIDADE CONSTITUCIONAL DO CONTROLE E DA
INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO EM TEMA DE IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS, QUANDO CONFIGURADA HIPÓTESE DE ABUSIVIDADE GOVERNAMENTAL. DIMENSÃO POLÍTICA DA JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL ATRIBUÍDA AO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INOPONIBILIDADE DO ARBÍTRIO ESTATAL À EFETIVAÇÃO DOS DIREITOS SOCIAIS, ECONÔMICOS E CULTURAIS. CARÁTER RELATIVO DA LIBERDADE DE CONFORMAÇÃO DO LEGISLADOR. CONSIDERAÇÕES EM TORNO DA CLÁUSULA DA “ RESERVA DO POSSÍVEL ”. NECESSIDADE DE PRESERVAÇÃO, EM FAVOR DOS INDIVÍDUOS, DA INTEGRIDADE E DA INTANGIBILIDADE DO NÚCLEO CONSUBSTANCIADOR DO “ MÍNIMO EXISTENCIAL ”
. VIABILIDADE INSTRUMENTAL DA ARGÜIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO NO PROCESSO DE CONCRETIZAÇÃO DAS LIBERDADES POSITIVAS (DIREITOS CONSTITUCIONAIS DE SEGUNDA GERAÇÃO). (ADPF 45 MC, Relator (a): Min. CELSO DE MELLO, julgado em 29/04/2004, publicado em DJ 04/05/2004 PP-00012 RTJ VOL-00200-01 PP-00191 – grifo nosso).

Ressalte-se que não se trata de mera faculdade da Administração Pública, e sim ônus, não podendo valer-se de óbices de qualquer natureza para furtar-se ao cumprimento de tal dever.

Ter direitos e não poder exercê-los, é o mesmo que não tê-los! Com efeito, a omissão inconstitucional, que afete direitos fundamentais, não pode ser admitida pelo Poder Judiciário.

Com efeito, tratando-se de direito público subjetivo deferido pela Constituição Federal, eventual omissão do Poder Executivo, constitui omissão inconstitucional, cabendo ao Judiciário fazer cumprir o que determina a Carta Suprema, em corroboração ao princípio da força normativa da Constituição.

Dessa forma, MERECE TOTAL ACOLHIMENTO a PRETENSÃO AUTORAL.

“
Ex positis
”
JULGO PROCEDENTE
os
PEDIDOS
contidos na
INICIAL
, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento

de

CIRURGIA COM MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA.

Por conseguinte,
CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 68775962,
e, via de consequência,
DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DAS CUSTAS E HONORÁRIOS

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “
verbis
”: “
Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM
”.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC.

Por fim, em NÃO HAVENDO INTERPOSIÇÃO de RECURSO VOLUNTÁRIO no PRAZO LEGAL, e diante da inexistência de informações suficientes para apurar a certeza do valor da condenação ou do direito controvertido, ENCAMINHEM-SE OS AUTOS, nos termos do art. 496, I do CPC/2015, ao E. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso para REEXAME NECESSÁRIO desta sentença.

Às providências. Intime-se. Cumpra-se.(...)”
.

O
MUNICÍPIO DE SINOP
s
uscita, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que o fornecimento do tratamento de saúde pleiteado é de responsabilidade do ente Estadual
.

No mérito, requer a
reforma da sentença, aduzindo o desiquilíbrio no planejamento orçamentário municipal causado pela judicialização da saúde, sua ilegitimidade e aplicabilidade da responsabilidade solidária aos municípios, bem como assevera que houve a violação dos princípios constitucionais da igualdade, legalidade e orçamentários (ID. 150862719
)
.

Contrarrazões do ESTADO DE MATO GROSSO (ID. 150862724).

Contrarrazões da apelada SANDRA APARECIDA DA SILVA (ID. 150862725).

A Procuradoria-Geral de Justiça manifesta-se
pelo
provimento
do recurso
, conforme parecer (ID. 151794190),
in verbis
:

“(...)

Trata-se de recurso de apelação, interposto pelo Município de Sinop, em face da sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada da Fazenda Pública da referida Comarca que, nos autos da
ação de obrigação de fazer c/c pedido de tutela de urgência
, proposta por Sandra Aparecida da Silva, julgou procedente o pedido vindicado na inicial, nos seguintes termos:

JULGO PROCEDENTE os PEDIDOS contidos na INICIAL, no sentido de DETERMINAR que os REQUERIDOS disponibilizem para a parte Requerente o procedimento de CIRURGIA COM MONITORIZAÇÃO NEUROFISIOLÓGICA.

Por conseguinte, CONFIRMO a MEDIDA LIMINAR de ANTECIPAÇÃO dos EFEITOS da TUTELA CONCEDIDA por meio da DECISÃO de ID. 68775962, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO o PROCESSO COM RESOLUÇÃO do MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC/2015.

DEIXO de CONDENAR os REQUERIDOS nas CUSTAS PROCESSUAIS, ante o disposto no art. 460 da CNGC, “verbis”: “Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do artigo 4o, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”.

No entanto, CONDENO os REQUERIDOS ao PAGAMENTO dos HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, devendo, CADA REQUERIDO, responder na PROPORÇÃO de 50% (cinquenta por cento) deste valor, com fulcro no art. 85, § 2o, § 3o, inciso I, e art. 87, § 1o, todos do CPC.

Irresignado, o Município de Sinop interpôs o presente recurso de apelação, alegando que o procedimento pleiteado é de alto custo, de modo que não deve ser obrigado a fornecê-lo.

Afirma que a prestação almejada é da incumbência do Estado de Mato Grosso, não podendo, portanto, o Município ser condenado a prestá-la.

Sustenta que o ônus sucumbencial deve ser suportado unicamente pelo Estado de Mato Grosso, tendo em vista que era responsabilidade deste disponibilizar o tratamento à apelada, devendo, portanto, o Município ser excluído da condenação em honorários sucumbenciais.

Com esses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso, para que a condenação seja direcionada para o Estado de Mato Grosso (id. 150862719).

O Estado de Mato Grosso e Sandra Aparecida da Silva apresentaram contrarrazões nos id’s 150862724 e 150862725, pugnando pelo desprovimento do recurso.

Após, vieram os autos com vista.

É o necessário.

Compulsando os autos, verifica-se que a vertente ação foi promovida com o objetivo de ver restabelecida a saúde da apelada, que foi diagnosticada com neoplasia maligna do encéfalo, e, por não possuir condições financeiras de arcar com o tratamento necessário, buscou garantir o seu direito à saúde com o fornecimento do procedimento cirúrgico com monitorização neurofisiológica.

É certo que o enfermo tem direito à obtenção de tratamento necessário à preservação de sua saúde pelo tempo necessário fornecido pelo Estado, isto desde que não tenha condições financeiras para mantê-lo e que seja indicado pelo profissional médico que lhe assiste.

O ente estatal tem o dever de garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a prevenção, promoção, proteção e recuperação da saúde, conforme ordem da Constituição Federal instrumentalizada em seu artigo 196.

Com relação à obrigação do Município de Sinop, não obstante já tenha expressado meu entendimento pessoal em diversos pareceres anteriores, de que o Município não teria obrigação no fornecimento de medicamentos e de tratamentos de alto custo, estava me dando temporariamente por vencido, em razão das reiteradas decisões desse Egrégio Tribunal sobre o tema, que se pronunciava pela responsabilidade solidária dos entes federados.

Entretanto, as mais recentes decisões desse Tribunal de Justiça vêm sendo modificadas, em observância ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema 793, no sentido de determinar o direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo fornecimento do procedimento/medicamento, senão vejamos:

APELAÇÃO – REMESSA NECESSÁRIA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – DIREITO À SAÚDE – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL – INDEVIDOS – LEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS EM MATÉRIA DE SAÚDE – RESERVA DO POSSÍVEL – MÍNIMO EXISTENCIAL NÃO GARANTIDO – PRIORIDADE DE ATENDIMENTO AO IDOSO – SUPREMACIA DO DIREITO FUNDAMENTAL À SAÚDE – DIRECIONAMENTO PRIORITÁRIO AO ESTADO – RECURSO NÃO PROVIDO – SENTENÇA RETIFICADA.

1 – É indevido o arbitramento de honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública, não só em face do Estado, por conta da confusão elencada no artigo 381 do Código Civil, mas também, inclusive, contra o Município (Súmula 421 STJ e precedentes deste Tribunal).

2 – Não há que se falar em ilegitimidade passiva da municipalidade para figurar no polo passivo em demanda de saúde, por força da responsabilidade solidária da prestação do serviço público em questão,
devendo, no entanto, ser redirecionado o cumprimento prioritário da obrigação, ao Estado, por se tratar de procedimento que extravasa a Assistência Básica de Saúde (Tema 793 STF).

3 – Impertinente invocar o princípio da reserva do possível, pois, apesar da discricionariedade administrativa na adoção de políticas públicas, assim como as limitações orçamentárias, deve o Estado garantir aos cidadãos ao menos um mínimo de direitos, zelando pela vida e pela dignidade da pessoa humana, incluindo todas as medidas necessárias para assegurar tais direitos, notoriamente em caso de prioridade legal, como o idoso, conforme se extrai no caso.

4 – Recurso não provido.

5 – Sentença retificada.

(N.U 1003017-91.2021.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05/09/2022, Publicado no DJE 11/09/2022)

APELAÇÕES/REMESSA NECESSÁRIA — ASSISTÊNCIA À SAÚDE — REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE ANGIOPLASTIA CORONARIANA COM IMPLANTE DE STENT — PESSOA HIPOSSUFICIENTE —
OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA DOS ENTES PÚBLICOS. DIRECIONAMENTO DA PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA À SAÚDE — ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL (TEMA No 793)
— OBERVÂNCIA.

A obrigação de prestar assistência à saúde à pessoa comprovadamente hipossuficiente, entre os entes públicos, é solidária, mormente no que se refere a realização de procedimento cirúrgico de angioplastia coronariana com implante de stent, imprescindível ao tratamento de idoso acometido de infarto agudo do miocárdio não especificado (CID 10 I21.9).

O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do recurso extraordinário 855178 ED/SE com repercussão geral (Tema no 793), firmou entendimento no sentido de que deve ser direcionado o cumprimento da prestação de assistência à saúde nos termos da organização sistemática do Sistema Único de Saúde – SUS.

Recurso do Estado de Mato Grosso não conhecido. Recurso do Município de Sinop provido em parte. Sentença ratificada nos seus demais termos.

(N.U 1005876-61.2018.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/09/2022, Publicado no DJE 21/09/2022)

Portanto, tratando-se de procedimento de alto custo, é necessário o direcionamento da obrigação ao ente responsável pelo seu fornecimento, que, no presente caso, é o Estado de Mato Grosso.

Diante do exposto, o Ministério Público do Estado de Mato Grosso se manifesta pelo provimento do recurso de apelação
(...)”.

É o relatório.

VOTO DA RELATORA:

EXMA. SRA.
DESA.
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como visto, trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo
MUNICÍPIO DE SINOP
, contra a sentença proferida
pelo Excelentíssimo Juiz de Direito Mirko Vincenzo Giannotte, na ação de n.o 1018951-65.2021.8.11.0015, cujo trâmite ocorre na Vara Especializada da Fazenda Pública de Sinop, MT, que julgou procedente o pedido inicial
.

Infere-se dos autos que a parte recorrida
SANDRA APARECIDA DA SILVA
, foi diagnosticada com

neoplasia maligna do encéfalo (CID. 10-C71)
,
razão pela qual
necessita realizar cirurgia com urgência, tendo monitorização neurofisiológica, para evitar lesão da área do membro inferior esquerdo, com suporte de UTI no pós operatório
,
conforme consta do laudo médico, firmado pelo profissional, Dr. Paulo Tarso, CRM/MT 4129 (ID. 150862651).

Ao apreciar o pedido, o Magistrado
a quo
julgou-o procedente, determinando que o
MUNICÍPIO DE SINOP
e o
ESTADO DE MATO GROSSO
disponibilizem o procedimento cirúrgico vindicado pela parte apelada.

Dessa decisão, recorre o Município demandado.

Da Preliminar de Ilegitimidade Passiva

O
MUNICÍPIO DE SINOP
sustenta a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da ação, ao argumento de que a disponibilização do tratamento não é de sua competência, porque é considerado de alto custo.

É de conhecimento basilar que, no tocante à competência dos entes públicos, é firme o entendimento de que a União, o Distrito Federal, os Estados e os Municípios detêm competência comum e são corresponsáveis, no que se refere à garantia, a todo e qualquer cidadão, do direito à saúde e à vida, de forma universal e igualitária, conforme assegurado nos arts. 23, II, 30, VII, e 196, da CRF.

No mesmo sentido, dispõe o art. 7
o
, XI, da Lei n. 8.080/1990:

Art. 7
o
As ações e serviços públicos de saúde e os serviços privados contratados, ou conveniados, que integram o Sistema Único de Saúde (SUS), são desenvolvidos de acordo com as diretrizes previstas no art. 198 da Constituição Federal, obedecendo, ainda, aos seguintes princípios:

[...]. XI - conjugação dos recursos financeiros, tecnológicos, materiais e humanos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios na prestação de serviços de assistência à saúde da população.

Desse modo, a repartição de competências, na prestação de serviços de assistência à saúde entre o Município, o Estado, a União e o Distrito Federal apenas se dá em face das regras infraconstitucionais, que estabelecem a sistemática de gestão de saúde, não interferindo na solidariedade existente entre os entes federados, o que resulta na possibilidade de o autor demandar contra qualquer um deles, no intuito de ver assegurado seu direito à saúde, consectário do direito maior que é a vida.

A propósito, tal entendimento é consolidado pelo STF, nos termos do Tema 793:

TEMA 793: Os entes da federação, em decorrência da competência comum,
são solidariamente responsáveis
nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, qualquer um dos entes públicos é parte legítima, em conjunto ou separadamente, para ser acionado na demanda que visa à disponibilização de tratamento médico, nos termos do artigo 196 c/c artigo 23, I, ambos da Constituição Federal. Portanto, razão não assiste ao ente municipal ao arguir a sua ilegitimidade passiva.

DO MÉRITO

Ao deferir o pleito inaugural, a decisão objurgada

considerou a necessidade da paciente, quanto ao procedimento cirúrgico postulado, determinando a sua imediata disponibilização.

Inegável, portanto, a premência da paciente, da providência vindicada e, realmente, a limitação do seu atendimento, pelas normativas do SUS, não encontra respaldo no ordenamento jurídico, especialmente se considerado o direito à saúde, tutelado na Constituição Federal, bem como o princípio da dignidade da pessoa humana.

Assim, enquanto houver vida, esta tem que ser preservada, lançando-se mão de todos os tratamentos indispensáveis ao paciente.

Tem-se aqui o fenômeno da judicialização da saúde, que se caracteriza pela amplitude e diversidade de reclames de bens (dispensação de medicamentos e de insumos nutricionais) e de direitos (saúde), como internação, cirurgia, vaga em UTI, etc., entre tantas outras demandas protetivas ao direito à saúde.

O fenômeno surge diante da impossibilidade de se efetivar o direito constitucional, tendo em vista a ineficiência do órgão estatal competente.

A questão em exame é a mais importante para qualquer ser humano, pois trata da manutenção da vida biológica, um bem jurídico a ser protegido por todos.

O direito tutela a vida. Essa é a tarefa de todo o aparelho estatal, em função da promoção, da prevenção e da proteção, em forma transversal, nos 03 (três) âmbitos da vida: na sua raiz, no seu desenvolvimento biológico e psicológico e na cobertura de seus riscos. Dessas perspectivas, não há como o direito deixar de atender às condicionantes objetivas que possibilitem a sobrevivência e a saúde pública.

É de alta complexidade a questão enfrentada. Mas, nem por isso, deve-se descurar da ciência jurídica, ao analisar o caso concreto extraído do mundo fático. Têm-se o dever e o cuidado de verificar se a ação escolhida pelo jurisdicionado é adequada para atender as suas necessidades.

No caso em apreço, é incontroverso que a apelada
SANDRA APARECIDA DA SILVA
, necessita ser submetida a cirurgia, conforme consta do laudo médico acostado aos autos.

Logo, em vista de a referida paciente não ter condições de arcar com o custo do tratamento, socorre-lhe o direito de receber o tratamento adequado, do Sistema Único de Saúde, com presteza, na medida em que decorre da Constituição Federal, que garante a todos a inviolabilidade do direito à vida (art. 5
o
,
caput
) e elege a saúde como direito social (art. 6
o
), sendo papel fundamental do Estado concretizar o mandamento constitucional. Ademais, a Seguridade Social tem como pressuposto a universalidade da cobertura e do atendimento (art. 194, CRF).

Em consonância, a Lei Orgânica da Saúde prevê que
“A saúde é um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as condições indispensáveis ao seu pleno exercício”
(art. 2
o
, da Lei n. 8.080/1990).

Indeferir o tratamento indicado implicaria na negativa ao direito fundamental à saúde e à vida, consagrados pela Constituição Federal e pela lei citada alhures, que impõem a assistência terapêutica integral
e cabe à União, ao Distrito Federal, aos Estados Membros e aos Municípios, solidariamente,
prover as condições indispensáveis ao pleno exercício da saúde, direito fundamental do ser humano.

A defesa à vida, que, no presente caso, desmembra-se na proteção da saúde, deve prevalecer e há levar em conta o alto custo do tratamento especializado e a hipossuficiência da paciente, na medida em que não possui condições financeiras de custeá-lo. Portanto, incontestável seu direito em recebê-lo do Poder Público, pois essencial à sua saúde.

Nesse sentido, decidiu o Superior Tribunal de Justiça:

MANDADO DE SEGURANÇA – SAÚDE –DIREITO DO CIDADÃO – DEVER DO ESTADO – RESPONSABILIDADE SOLIDARIA ENTRE OS ENTES DA FEDERAÇÃO – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – PROVA DA HIPOSSUFICIÊNCIA – DESNECESSÁRIA– LEGITIMIDADE ATIVA DO MINISTÉRIO PÚBLICO COMO SUBSTITUTO PROCESSUAL DE PACIENTE – OMISSÃO DA AUTORIDADE DE SAÚDE – CORREÇÃO POR MEIO DE MANDADO DE SEGURANÇA – INAPLICABILIDADE DE MULTA.

1 - A saúde se constitui em garantia fundamental assegurada a todos os cidadãos, indissociável do direito a vida, cabendo ao poder público fornecer, gratuitamente, atendimento, exames, cirurgias e medicamentos necessários ao tratamento de todos os cidadãos, sob pena de ofensa aos arts. 6 e 196, da Constituição Federal, art. 153 da Constituição Estadual e Lei n. 8080/1990. (RMS 029723, Rel. Min. Herman Benjamin, Dje 5.10.2010).

Logo, perfaz-se curial adotar medidas para evitar que os direitos fundamentais não sejam vistos sob a ótica de uma singela declaração de boas intenções. Há de se garantir a efetividade da força normativa, por meio da sua aplicação imediata sobre os fatos atentatórios aos direitos fundamentais do paciente, agindo em perfeita sintonia com o art. 5
o
, da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro.

O respeito à dignidade humana e as exigências que dela decorrem devem ser buscados contra todos os poderes estabelecidos, oficiais ou não.

Sabe-se que o STF, ao interpretar esse dispositivo, no julgamento do RE n. 855.178, que culminou no Tema 793, decidiu, inicialmente:

RECURSO EXTRAORDINÁRIO – CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – DIREITO À SAÚDE – TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA – REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente.

O referido acórdão foi objeto de embargos de declaração, por parte da União Federal, cujo julgamento ocorreu em 22 de maio de 2019, quando o STF definiu a tese sobre a responsabilidade solidária dos entes da federação, em matéria de saúde pública, nos seguintes termos:

TEMA 793. Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.

Assim, o julgamento de maio de 2019 reafirmou a existência da solidariedade entre os entes públicos, em matéria de saúde, mas inovou ao estabelecer que compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento, conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento ao órgão que suportou o ônus financeiro.

Sabe-se que os recursos financeiros são escassos, frente às ações e serviços a serem prestados, que são inúmeros, o que, mesmo diante de direitos fundamentais, enseja a reflexão quanto à reserva do financeiramente possível.

Por isso, para o cumprimento de tal desiderato e, pela própria lógica do sistema único, atos normativos legais e administrativos foram editados para especificar quais prestações são exigíveis do Estado,
lato sensu
, bem como para estabelecer a repartição de atribuições entre as esferas no âmbito do SUS, a fim de que haja otimização de recursos e de esforços.

Afinal, o artigo 198,
caput,
e §1
o
, da CRFB, estabelecem que o Sistema Único de Saúde é composto por uma rede regionalizada e hierarquizada e que será financiado com recursos do orçamento da Seguridade Social, da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, além de outras fontes, cabendo, portanto, a todos os entes públicos a disponibilização do tratamento indispensável para manutenção e restabelecimento da saúde dos cidadãos, de forma solidária.

Dessa previsão constitucional, extrai-se que, embora solidária a responsabilidade, às três esferas da Federação é dado organizarem-se, administrativamente, de modo a estabelecer o
modus operandi
da regionalização e hierarquização da efetiva prestação do serviço.

No caso vertente, a parte recorrida pretende a disponibilização de tratamento que não integra a Relação do SUS, razão pela qual não há como identificar o ente público competente para o respectivo fornecimento.

Todavia, tal tratamento apresenta um alto custo e, diante disso, concluo que, não obstante o
MUNICÍPIO DE SINOP
seja responsável solidário na prestação do serviço público de saúde, não é competente para prestá-lo.

Registre-se, entretanto, que, acaso não seja possível assegurar o fornecimento dos tratamentos pelo Estado, caberá ao Município, garanti-los, em razão da responsabilidade solidária, visto que o objetivo principal é salvaguardar a saúde do paciente, facultando-lhe, posteriormente, buscar o ressarcimento de eventuais despesas desembolsadas, pelas vias adequadas.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso, tão somente para direcionar o cumprimento da obrigação, primeiramente, em face do Estado de Mato Grosso.

No mais, mantém-se inalterada a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/04/2023